Tribunal: STF
Processo: RE 87733
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
A Ação Demarcatória é competente para fixar, no solo, as linhas de separação, quando inexistentes ou apagadas pelo dano do tempo. Se, porém, tais linhas existem, e são conhecidas dos confrontantes há tempos, competentes deixa de ser a ação aludida, para reprimir invasão de terras, que faça um dos confrontantes contra o outro.
RE conhecido e provido.